Tribunal: TJES
Processo: 5003496-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003496-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MATRIX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA e outros (3)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003496-21.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MATRIX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, JOYCE JEANE DA SILVA CUNHA, PEDRO PEREIRA DA ROSA NUNES VISLON, GILBERTO RAFAEL FILHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCO TULIO RIBEIRO FIALHO - ES14586-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pela
COOPERATIVA DE CR
É
DITO CENTRO-SERRANA DO ESP
Í
RITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital (evento 1383466), que, nos autos da “execução de título extrajudicial” que move em desfavor de
MATRIX COM
É
RCIO DE EMBALAGENS LTDA, JOYCE JEANE DA SILVA CUNHA, PEDRO PEREIRA DA ROSA NUNES VISLON
e GILBERTO RAFAEL FILHO
, indeferiu o pedido de arresto de tantos bens da pessoa jurídica agravada, móveis ou imóveis, quanto bastem para a garantia do montante total devido de R$ 297.999,23 (duzentos e noventa e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos).

Em suas razões recursais (evento 1383445), a agravante aduz, em síntese, que 1) “
a agravada celebrou com a empresa agravante diversos contratos de crédito, estando inadimplente da quantia total de R$ 297.999,23 referente ao contrato de Capital de Giro de nº 1500162, celebrado pelo valor integral de R$ 407.573,40
” (fl. 04); 2) “
o risco ao resultado útil do processo resta demonstrado na consulta financeira atualizada da empresa agravada, anexada à inicial de execução, na qual constam: cinco restrições, cinco protestos, dezoito cheques devolvidos, uma ação de despejo e uma ação de execução federal
” (fl. 04); 3) “
posteriormente à contratação de crédito, a empresa agravada alterou seu quadro societário
” (fl. 07); e que 4) “
o novo sócio-administrador da empresa agravada, Senhor Clevis Vislon Pereira da Rosa, responde a oito processos nos Tribunais Pátrios. Dentre eles, destaca-se ação de despejo, ação criminal por estelionato/fraude e execução de título extrajudicial de outros bancos
” (fl. 08).

Decisão proferida no evento 1387963, em que foi deferido, em parte, o pedido de atribuição de efeito ativo formulado pela agravante.

Embargos de declaração opostos pela agravante no evento 1426147.

Sem contrarrazões, dada a não angularização da relação processual.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pela
COOPERATIVA DE CR
É
DITO CENTRO-SERRANA DO ESP
Í
RITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital (evento 1383466), que, nos autos da “execução de título extrajudicial” que move em desfavor de
MATRIX COM
É
RCIO DE EMBALAGENS LTDA, JOYCE JEANE DA SILVA CUNHA, PEDRO PEREIRA DA ROSA NUNES VISLON
e GILBERTO RAFAEL FILHO
, indeferiu o pedido de arresto de tantos bens da pessoa jurídica agravada, móveis ou imóveis, quanto bastem para a garantia do montante total devido de R$ 297.999,23 (duzentos e noventa e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos).

Em suas razões recursais (evento 1383445), a agravante aduz, em síntese, que 1) “
a agravada celebrou com a empresa agravante diversos contratos de crédito, estando inadimplente da quantia total de R$ 297.999,23 referente ao contrato de Capital de Giro de nº 1500162, celebrado pelo valor integral de R$ 407.573,40
” (fl. 04); 2) “
o risco ao resultado útil do processo resta demonstrado na consulta financeira atualizada da empresa agravada, anexada à inicial de execução, na qual constam: cinco restrições, cinco protestos, dezoito cheques devolvidos, uma ação de despejo e uma ação de execução federal
” (fl. 04); 3) “
posteriormente à contratação de crédito, a empresa agravada alterou seu quadro societário
” (fl. 07); e que 4) “
o novo sócio-administrador da empresa agravada, Senhor Clevis Vislon Pereira da Rosa, responde a oito processos nos Tribunais Pátrios. Dentre eles, destaca-se ação de despejo, ação criminal por estelionato/fraude e execução de título extrajudicial de outros bancos
” (fl. 08).

Na instância originária, a cooperativa agravante ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor dos agravados, aparelhada com o contrato de empréstimo de capital de giro (Cédula de Crédito Bancário nº 1500162), que totaliza uma inadimplência de R$ 297.999,23 (duzentos e noventa e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos), conforme inicial acostada no evento 1383456 e documento às fls. 11/20 do evento 1383464 e 01/09 do evento 1383465.

Como cediço, além da possibilidade de arresto executivo

com base no art. 830 do CPC/2015, nada obsta que a parte exequente formule pedido de tutela de urgência cautelar (NCPC, art. 301), para que ocorra a constrição pretendida antes mesmo da citação.

Ao apreciar o pleito, o douto magistrado de primeiro grau negou o pleito de arresto sob o fundamento de que:

[...]
In casu
, não se verifica, de plano, a probabilidade do direito no que concerne a demonstração de que os executados se encontram em estado de insolvência e/ou dilapidando seu patrimônio, não apresentando a associação autora justificativa capaz de ensejar o deferimento da medida;

Apesar do magistrado
a quo
definir, no mencionado trecho, que não houve “
a demonstração de que
os executados se encontram em estado de insolvência e/ou dilapidando seu patrimônio
” para subsidiar a probabilidade do direito alegado, na mesma decisão, o juízo de origem elucida que “
quanto ao arresto, para sua concessão é necessário não apenas a prova literal da dívida, mas também a comprovação de que o devedor tenha praticado atos de insolvência ou dilapidado os bens, a fim de se demonstrar o efetivo
risco ao resultado útil do processo
, especialmente no presente caso, já que a pretensão é cautelar
”.

Logo, na realidade, é sobre esse requisito (
periculum in mora
), concernente à suficiente demonstração do risco de dano que paira a irresignação da agravante e que desembocou no indeferimento do pleito na demanda de origem.

Em que pese o entendimento do magistrado primevo, compulsando os autos eletrônicos, verifico que os documentos que instruem o presente instrumento sugerem atos de insolvência por parte da empresa devedora.

Nesse sentido, observa-se ação de execução fiscal, relativa a débitos tributários federais, ajuizada pela União Federal em junho de 2019 em desfavor da pessoa jurídica
MATRIX COM
É
RCIO DE EMBALAGENS LTDA
, no valor de R$ 264.419,67 (duzentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos) (evento 1383451). Consta no mandado expedido para a citação da devedora que a empresa não funciona no local do endereço cadastrado (fl. 85 do evento 1383451).

No evento 1383453, comprovação de ajuizamento de ação de despejo por falta de pagamento em desfavor da agravada
MATRIX COM
É
RCIO DE EMBALAGENS LTDA
, em trâmite no juízo da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital.

No evento 1383449, andamento de ação executiva proposta em desfavor da referida empresa, no valor de R$ 170.482,00 (cento e setenta mil e quatrocentos e oitenta e dois reais), na qual foi requerida, de forma incidental, a desconsideração da personalidade jurídica da mesma.

Tais elementos, potencial insolvência da agravada
MATRIX COM
É
RCIO DE EMBALAGENS LTDA
aliada ao constatado abandono da mesma do endereço comercial cadastrado no fisco federal, em um exame inicial, revelam-se suficientes à demonstração do requisito da demonstração do risco ao resultado útil da ação executiva originária, em que a instituição bancária recorrente busca a satisfação de débito de relevante monta.

No mesmo sentido colhe-se o seguinte julgado:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO ACAUTELATÓRIO. PERIGO DE DISSIPAÇÃO DO PATRIMÔNIO. DEMONSTRAÇÃO. LIMITAÇÃO DO ARRESTO AO VALOR DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual o autor pretendia o arresto acautelatório, como medida para inibir o esvaziamento de bens e recursos da parte executada. O magistrado fundamentou que não restou evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O arresto é providência cautelar destinada a preservar bens do devedor, quando há ameaça de dilapidação do patrimônio, com a possibilidade de tornar-se insolvente, nos termos dos artigos 139, IV, 300 e 301 do Código de Processo Civil. 2.1. Para a concessão da referida medida, não basta a existência de dívida líquida e certa, demonstrada através dos títulos executivos, acompanhados dos respectivos instrumentos de protestos, demonstrando a impontualidade da executada no pagamento da dívida. É necessário que a autora demonstre, de forma inequívoca, a ocorrência de situações concretas de perigo de dissipação do patrimônio do devedor, o que colocaria em risco a efetividade da execução 3. Precedente: (...) O Código de Processo Civil, em seu artigo 301, incluiu o arresto no rol das tutelas de urgência de natureza cautelar. 2. A concessão da tutela de urgência exige plausibilidade do direito alegado pelo recorrente e elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (...) (07153802620188070000, Relator: Fátima Rafael 3ª Turma Cível, DJE: 14/02/2019). 4. Perigo de dissipação do patrimônio demonstrado, mediante a ausência de resposta às tentativas de negociação da dívida; a existência de 15 ações judiciais em desfavor da devedora; a impossibilidade de localização da devedora em seu endereço. 5. Decisão reformada para conceder o arresto on line, limitado ao valor da dívida, de R$ 50.329,92 (cinquenta mil, trezentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos). 6. Recurso provido. (TJDF; Proc 07182.92-59.2019.8.07.0000; Ac. 121.7010; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 13/11/2019; DJDFTE 28/11/2019)

Todavia, em relação aos avalistas do título executado
JOYCE JEANE DA SILVA CUNHA, PEDRO PEREIRA DA ROSA NUNES VISLON
e GILBERTO RAFAEL FILHO
, observo que os elementos coligidos no evento 1383467 – relatórios de órgão de proteção ao crédito –, não denotam situação de insolvência ou esvaziamento patrimonial que justifiquem a medida pretendida, que deve, por ora, incidir tão somente em relação à pessoa jurídica executada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requerimento de arresto cautelar concomitante à propositura da ação de execução. Indeferimento. Insistência da exequente. Rejeição. Ausência de elementos indicando dilapidação patrimonial ou quadro insolvente. Agravante que não trouxe certidões de protesto, extrato de cadastro negativo ou relato de execuções movidas contras os devedores. Conquanto extinta a sociedade empresária executada, os sócios figuram como avalistas coexecutados, inexistindo em relação a eles indício de esvaziamento patrimonial. Arresto cautelar por ora corretamente indeferido. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2284244-77.2019.8.26.0000; Ac. 13451935; Indaiatuba; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Jonize Sacchi de Oliveira; Julg. 02/04/2020; DJESP 14/04/2020; Pág. 2205)

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para deferir, tão somente em relação à empresa
MATRIX COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.
, o arresto de tantos bens da empresa, móveis ou imóveis, quanto bastem para a garantia do montante exequendo de R$ 297.999,23 (duzentos e noventa e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos), medida que deverá ser cumprida pelo juízo de origem. Julgo
PREJUDICADOS
os embargos de declaração.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO CAUTELAR – INDÍCIOS DE INSOLVÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA – ELEMENTOS NÃO DEMONSTRADOS EM RELAÇÃO AOS AVALISTAS – MEDIDA DEFERIDA TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO À EMPRESA EXECUTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1.
A potencial insolvência da agravada MATRIX COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. aliada ao constatado abandono da mesma do endereço comercial cadastrado no fisco federal, revelam-se suficientes à demonstração do requisito da demonstração do risco ao resultado útil da ação executiva originária, em que a instituição bancária recorrente busca a satisfação de débito de relevante monta.

2.
Todavia, em relação aos avalistas do título executado, os elementos coligidos – relatórios de órgão de proteção ao crédito –, não denotam situação de insolvência ou esvaziamento patrimonial que justifiquem a medida pretendida, que deve, por ora, incidir tão somente em relação à pessoa jurídica executada.

3.
Agravo conhecido e parcialmente provido. Aclaratórios prejudicados.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, bem como JULGAR PREJUDICADOS os aclaratórios, nos termos do voto da eminente Desembargadora relatora.